Tribunal: TJES
Processo: 5013271-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013271-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: PAULO GEOVANI MODENESI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão, sob a alegação de existência de omissão quanto à fundamentação jurídica, visando à alteração do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, notadamente se houve falha na prestação jurisdicional ou se a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a tese adotada pelo colegiado, buscando a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e função eminentemente integrativa, prestando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Não se configura omissão quando o julgador decide a causa com fundamentos suficientes, ainda que diversos dos almejados pela parte.

5. A tentativa de rediscutir a justiça da decisão ou a correção da aplicação do direito (
error in judicando
) foge ao escopo dos embargos declaratórios, devendo ser veiculada pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de suposto
error in judicando
, sendo imprescindível a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO GEOVANI MODENESI
em face do v. acórdão de id. 16933088 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, reformando a decisão recorrida para fixar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa no despacho inicial da execução para entrega de coisa.

Em suas razões (id. 17188398), o embargante alega a ocorrência de
omissão
, sob o fundamento deque o julgado deixou de apreciar a distinção entre os ritos da execução por quantia certa e da execução para entrega de coisa certa (art. 806 do CPC), argumentando que o art. 827 do CPC seria inaplicável a esta última modalidade, pois voltada à satisfação de bem específico e não de obrigação pecuniária.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17424891), pugnando pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013271-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: PAULO GEOVANI MODENESI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO GEOVANI MODENESI
em face do v. acórdão de id. 16933088 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, reformando a decisão recorrida para fixar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa no despacho inicial da execução para entrega de coisa.

Em suas razões (id. 17188398), o embargante alega a ocorrência de
omissão
, sob o fundamento deque o julgado deixou de apreciar a distinção entre os ritos da execução por quantia certa e da execução para entrega de coisa certa (art. 806 do CPC), argumentando que o art. 827 do CPC seria inaplicável a esta última modalidade, pois voltada à satisfação de bem específico e não de obrigação pecuniária.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17424891), pugnando pela rejeição do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Na hipótese dos autos, não verifico a omissão alegada. Da leitura atenta do acórdão embargado, observa-se que esta Câmara enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do art. 827 do CPC às execuções para entrega de coisa.

O julgado foi claro ao estabelecer a premissa de que a localização topográfica do art. 827 não impede sua aplicação subsidiária a outras modalidades de execução, justamente para suprir a lacuna legislativa e dar efetividade ao art. 85, § 1º, do CPC. Confira-se trecho da ementa e da fundamentação:

“
5. O art. 827 do CPC, embora inserido no capítulo da execução por quantia certa, deve ser aplicado subsidiariamente às demais modalidades executivas, incluindo a de entrega de coisa, para preencher lacuna legislativa e concretizar o comando geral do art. 85, § 1º.”

Ademais, o voto condutor baseou-se em interpretação sistemática e no Enunciado nº 451 do FPPC, refutando, por consequência lógica, a tese de incompatibilidade de ritos defendida pelo embargante. O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da parte não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses.

Fica evidente, portanto, que o embargante pretende, pela via transversa dos aclaratórios, a rediscussão do mérito e a reforma do entendimento jurídico adotado por este Órgão Colegiado, finalidade à qual não se presta o presente recurso.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, deixo de aplicá-la neste momento, por não vislumbrar, de plano, o caráter manifestamente protelatório, tratando-se do primeiro recurso aclaratório oposto para o exercício do direito de defesa.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)